Tribunal: STF
Processo: Rcl 23344
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Determinação de implemento imediato de adicional de desempenho funcional e progressão de produtividade em favor de servidor. 3. Violação ao decidido em julgamento da ADC 4. Provimento antecipatório independente. Manutenção. 5. Agravo regimental parcialmente provido.